Tribunal: STJ
Processo: 0049410-04.2022.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7217 - DF (2022/0049410-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S) - SP111491
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MATHEUS AZEVEDO MENDES - SP461052
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. VIOLAÇÃO LITERAL A
DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. A violação à disposição expressa de lei que fundamenta a propositura de ação
rescisória, nos termos do
V, do Código de Processo Civil, exige que a norma
art. 966,
tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão que se pretende rescindir, que tenha
havido ofensa à sua literalidade.
2. "A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido
um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido,
mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem
pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR n. 6.991/BA, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
3. No caso, a pretensão da parte autora é no sentido da utilização da ação rescisória
como sucedâneo recursal, por erro de julgamento, pois ajuizada com o propósito de
reformar o entendimento da Primeira Turma no sentido de que "não existia qualquer
compromisso formal do Estado, no que se refere à manutenção de medidas protetivas
às indústrias nacionais, especialmente, no caso, a de fabricação de brinquedos",
tampouco "reconhecimento do Estado de que sua política fiscal tenha sido equivocada,
pois a aplicação de medida de salvaguarda em favor da indústria doméstica não revela
tal confissão".
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53052785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/12/2025 17:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fb62c65d-25ff-40e6-aedb-164b2d4ec70e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/12/2025
10/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel
de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53052785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/12/2025 17:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fb62c65d-25ff-40e6-aedb-164b2d4ec70e

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7217 - DF (2022/0049410-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S) - SP111491
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MATHEUS AZEVEDO MENDES - SP461052
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. VIOLAÇÃO LITERAL A
DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. A violação à disposição expressa de lei que fundamenta a propositura de ação
rescisória, nos termos do
V, do Código de Processo Civil, exige que a norma
art. 966,
tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão que se pretende rescindir, que tenha
havido ofensa à sua literalidade.
2. "A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido
um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido,
mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem
pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR n. 6.991/BA, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
3. No caso, a pretensão da parte autora é no sentido da utilização da ação rescisória
como sucedâneo recursal, por erro de julgamento, pois ajuizada com o propósito de
reformar o entendimento da Primeira Turma no sentido de que "não existia qualquer
compromisso formal do Estado, no que se refere à manutenção de medidas protetivas
às indústrias nacionais, especialmente, no caso, a de fabricação de brinquedos",
tampouco "reconhecimento do Estado de que sua política fiscal tenha sido equivocada,
pois a aplicação de medida de salvaguarda em favor da indústria doméstica não revela
tal confissão".
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MANUFATURA DE BRINQUEDOS
ESTRELA S. A. contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido formulado nos
autos de ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (fl. 1120):

AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS
DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. DESCABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

Em suas razões (fls. 1136-1153), alega a agravante que "a r. decisão agravada
padece de vício intransponível, uma vez que, ao se julgar monocraticamente esta ação rescisória,
não foi observada a necessidade cogente de submissão de seu relatório ao revisor para que este,
após minuciosa análise do caso, incluísse o feito em pauta para julgamento colegiado, consoante
prescreve o
da
".
art. 40
Lei no 8.038/1990
Sustenta que foi demonstrada a ocorrência de violação direta e literal aos artigos 37,
§6o, da Constituição Federal, e 43 do Código Civil pelo acórdão rescindendo "ao afastar a
responsabilidade civil da UNIÃO por danos que ela própria reconheceu ter promovido contra a
ESTRELA, como se depreende da Portaria Interministerial MICT 21/96".
Aduz que "a Portaria MF no 492/94 se trata (...) de um ato individual plúrimo que,
ao decretar a redução das alíquotas de importação sobre brinquedos em geral, em contrariedade a
ato anterior da própria UNIÃO, causou à ESTRELA o prejuízo discutido na ação primitiva, e,
dessa forma, deve ensejar a responsabilidade da UNIÃO".
Assevera que "os prejuízos gerados à ESTRELA são inequívocos, pois a própria
UNIÃO reconheceu no texto da Portaria Interministerial MICT 21/9619, ao abordar os efeitos da
Portaria MF no 492/94, a ocorrência de dano grave e específico à indústria de brinquedos, assim
como o próprio nexo de causalidade entre a redução da alíquota pela UNIÃO por meio da Portaria
MF n. 492/94 e os prejuízos verificados".
Afirma, também, que foi demonstrada a existência de erro de fato, pois "o acórdão
rescindendo fundou-se em premissa fática equivocada para julgar improcedente a demanda
indenizatória, qual seja: a suposta inexistência de quebra do princípio da confiança e boa-fé pela
UNIÃO, por supostamente ter inexistido compromisso firme assumido pelo Estado no sentido da
manutenção da alíquota anterior".
Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

Entende que "houve efetivamente um compromisso formal da UNIÃO de
manutenção da alíquota do imposto de importação em pelo menos 30%, o qual fora firmado no
final de junho de 1994", e que, "poucos meses depois da celebração do referido compromisso, a
UNIÃO rompeu com o pacto realizado e publicou a multicitada Resolução MF 492/94, reduzindo
o imposto de importação sobre brinquedos ao patamar de 20%, o que acarretou múltiplos prejuízos
a toda indústria nacional que fora surpreendida com a medida".
Enfatiza que "não se verifica qualquer intento da ESTRELA em utilizar a ação
rescisória como sucedâneo recursal de modo a alterar o entendimento proferido pelo acórdão
rescindendo, proferido pela Primeira Turma deste STJ, mas, sim, que se reconheça a existência do
erro de fato em que se fundou v. acórdão transitado em julgado, conforme amplamente
demonstrado".
Conclui que "o agravo interno deve ser provido e ação rescisória julgada
procedente, uma vez que restou claro que não houve erro de julgamento, mas o acórdão
rescindendo foi fundado erro de fato (art. 966, VIII, CPC) tendo em vista que considerou como
inexistente o acordo formal e prévio que vinculava o Estado à manutenção do imposto de
importação de brinquedos sob o patamar mínimo de 30%, subitamente descumprido pela UNIÃO".
Requer a retratação da decisão agravada ou o provimento do agravo
interno "reformando a decisão agravada e julgando procedente a ação rescisória da ESTRELA, a
fim de desconstituir o acórdão rescindendo proferido no
para julgar procedente
REsp 1.492.832/DF
a ação primitiva".
É o relatório

VOTO

A insurgência não merece prosperar.
Insurgem-se os autores da presente ação rescisória contra acórdão da Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que conheceu em parte e, nessa extensão, negou
provimento ao
nos termos da seguinte ementa (fl. 36):
REsp n. 1.492.832/DF,

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DE
ALÍQUOTAS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
INDÚSTRIA NACIONAL. IMPACTO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RISCO
DA ATIVIDADE. DIREITO À MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO ANTE. INEXISTÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a
divergência não é demonstrada nos termos exigidos pela legislação de regência.
Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

2. Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros
do setor privado decorrentes da alteração de política econômico-tributária, no
caso de o ente público não ter se comprometido, formal e previamente, por meio
de determinado planejamento específico.
3. Com finalidade extrafiscal, a Portaria MF n. 492, de 14 de setembro de 1994,
ao diminuir para 20% a alíquota do imposto de importação para os produtos nela
relacionados, fê-lo em conformidade com o
o da
e com o
art. 3
Lei n. 3.244/1957
DL n. 2.162/1984, razão pela qual não há falar em quebra do princípio da
confiança.
4. O impacto econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de
mercadorias pelas sociedades empresárias causado pela alteração da alíquota de
tributos decorre do risco da atividade próprio da álea econômica de cada ramo
produtivo.
5. Inexistência de direito subjetivo da recorrente, quanto à manutenção da
alíquota do imposto de importação (status quo ante), apto a ensejar o dever de
indenizar.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.492.832/DF,
julgado em
DJe de
)
4/9/2018,
1/10/2018.

Concluiu a Primeira Turma desta Corte que não há dever do Estado de indenizar
eventuais prejuízos financeiros do setor privado decorrentes da alteração de política econômico-
tributária, no caso de o ente público não ter se comprometido, formal e previamente, por meio de
determinado planejamento específico.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes trechos do voto proferido pelo eminente
Relator, Ministro Gurgel de Faria:

No voto disponibilizado na assentada de , externei, de forma10/10/2017 concisa,
que não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos
financeiros do setor privado decorrentes da alteração de política econômico-
tributária, no caso de o ente público não ter se comprometido, formal e
previamente, por meio de determinado planejamento específico, pois a alteração
de alíquotas de tributos é decisão política condicionada aos requisitos
constitucionais e a finalidade desse ato estatal é variável, conforme o interesse
perseguido pelo Estado em determinado momento.

Assim, consignei que a Portaria MF n. 492/1994, por meio da qual fora reduzida,
com finalidade extrafiscal, a alíquota do imposto de importação não
caracterizaria violação a direito subjetivo da fabricante de brinquedos,
mormente porque não violado o princípio da confiança (já que a lei já previa a
possibilidade da alteração da alíquota) e porque a instituição de salvaguardas não
representaria reconhecimento ou confissão de política econômica equivocada.

A possibilidade de a União alterar a alíquota do imposto de importação, para
mais ou para menos, além de exercício regular de sua competência tributária
constitucional, é de conhecimento público desde
data de publicação
14/08/1957,
da lei no Diário Oficial da União. E, especificamente, quanto à possibilidade de
Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

redução para a alíquota de 20%, desde o DL n. 2.162/1984, publicado aos
20/09/1984.

Como afirmado no voto originário, não há, pois, como entender que a redução de
alíquota do imposto de importação pudesse dar ensejo à indenização, pois, além
de ser exercício da competência tributária constitucional, decorrente da
do Estado Democrático de Direito,
própria soberania
não implicou quebra do
, pois
do
princípio da confiança
não existia qualquer compromisso formal
Estado, no que se refere à manutenção de medidas protetivas às indústrias
nacionais, especialmente, no caso, a de fabricação de brinquedos.

Em outras palavras, a fabricante de brinquedos não tinha, à época, direito
subjetivo à manutenção de um determinado arcabouço fiscal, muito menos à
manutenção de uma alíquota de imposto de importação no momento de abertura
do Brasil ao mercado externo (opção política também decorrente da soberania do
Estado). (...)

Nessa linha, os danos experimentados pela fabricante não decorreram de
violação a direito subjetivo seu, mas da ineficiência, à época, de seu parque
, não havendo, de outro lado,
industrial, para a competição internacional
obrigação de a União reparar o dano sofrido, uma vez que a decisão política pela
alteração de alíquotas de impostos ou da política econômica, em determinados
momentos, é prerrogativa exclusiva sua, decorrente da soberania do Estado
Democrático de Direito.

Nesses termos, inexistente direito subjetivo possível de violação, é inoportuna a
discussão sobre a existência de nexo causal entre a redução da alíquota e
, pois o impacto econômico-
eventuais prejuízos financeiros da recorrente
financeiro correlato decorre do risco da atividade, próprio da álea econômica de
cada ramo produtivo.

Reafirmado o posicionamento defendido no voto então disponibilizado aos
eminentes colegas,
da recorrente, cumpre
pela inexistência de direito subjetivo
reforçar a afirmação de que a aplicação de medida de salvaguardas em favor da
indústria doméstica não revela confissão do Estado de que sua política fiscal, por
si, fora equivocada e trouxe prejuízos ao mercado.

Primeiramente, importa destacar que a redução da alíquota do imposto de
importação para 20%, ainda que, à época, o câmbio estivesse sobrevalorizado,
não permite a conclusão de que o Estado, inadvertidamente e de forma
desproporcional, teria ampliado as dificuldades competitivas da fabricante, tanto
é assim que a barreira aduaneira, por meio da, ainda alta, alíquota do imposto de
importação, continuou vigendo.

(...)

Esse registro é relevante para a
, no
demonstração do equívoco da tese autoral
sentido de que a Portaria Interministerial n. 21/1996 seria o reconhecimento da
União de que a redução da alíquota para os brinquedos teria lhe causado
prejuízos.

Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

Com efeito, extrai-se desse diploma que a implementação de medidas de
salvaguardas, ao contrário do que alega a autora-recorrente, não pode ser
considerada uma forma de reconhecimento de política econômica equivocada,
mas, ao contrário,
da
um mecanismo de preservação de setores domésticos
economia, que poderiam ou podem ser afetados pela abertura do mercado ou por
qualquer outro fato econômico relevante, inclusive, deve-se mencionar, em razão
da deficiência competitiva de determinados ramos industriais.

Deve-se notar, ainda, que a
dos diversos fatores
análise detalhada e específica
decisivos para a aplicação das medidas de salvaguardas é própria do órgão
responsável pelo processo administrativo investigativo e não confissão de erros.

Aliás, essa é a motivação da Portaria Interministerial n. 21, de 19 de dezembro
de 1995 (...).

Como se pode observar, do processo administrativo do qual resultou a conclusão
pelas salvaguardas, a autora-recorrente apresentou apenas parcela das
investigações que eram favoráveis à sua tese pela indenização, ignorando a
conjectura completa considerada pelo órgão técnico, a qual aponta a ineficiência
das indústrias brasileiras para a competição internacional.

Nesse cenário, com esses esclarecimentos, reforço a fundamentação pela
pois, ao lado da inexistência de
negativa de provimento do recurso especial
direito subjetivo possível de violação, não há reconhecimento do Estado de que
sua política fiscal tenha sido equivocada, pois a aplicação de medida de
salvaguarda em favor da indústria doméstica não revela tal confissão.

Em complemento, na mesma linha do voto do Relator pela negativa de provimento
do recurso especial, consignou a ilustre Ministra Regina Helena, em voto-vista, que:

No caso em tela, não há discussão quanto à modalidade de responsabilidade
estatal que envolve a pretensão deduzida – objetiva – uma vez que não há que se
questionar a existência de elemento subjetivo do agente público – e por ato
comissivo lícito – porquanto legítimo o ato praticado, fundamentado no art. 153,
§ 1o, da Constituição da República.

É certo que toda diminuição de alíquota de Imposto de Importação repercutirá,
com maior ou menor intensidade, na indústria nacional, mas é preciso destacar
que tal se dá em regime de livre concorrência e que eventuais prejuízos precisam
ser qualificados como
, excedentes, portanto, dos riscos
especiais e anormais
inerentes à atividade empresarial.

Portanto, não descarto a possibilidade de reconhecimento de
responsabilidade estatal por dano decorrente de medida de natureza
tributária, desde que satisfeitos tais requisitos.

No entanto, não é o que ocorre no caso em análise.

Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

Com efeito, a Portaria do Ministério da Fazenda n. 492, de 14 de setembro de
1994, alterou, para 20% (vinte por cento), as alíquotas ad valorem do Imposto
sobre a Importação incidente sobre
, tais
dezenas de produtos dos mais diversos,
como (art. 1o): massas alimentícias, bolachas e biscoitos para animais, nafta
solvente, óleo diesel, óleos lubrificantes a granel, gasolina, múltiplas substâncias
químicas, tecidos, máquinas, ferramentas, fornos de micro-ondas, microfones,
fones de ouvido, monitores de vídeo, ônibus, caminhões, motocicletas, outros
tipos de veículos automotores, bicicletas – e, também, brinquedos (fls. 81/88e).

Extrai-se, assim, facilmente, que muitos setores da indústria nacional foram
o que, a toda evidência, afasta a especialidade exigida
atingidos por tal medida,
pelo dano passível de ser indenizado pelo Estado.

A par disso, a anormalidade do dano, igualmente, não restou demonstrada. A
própria análise produzida pela "Avale S/C Ltda", em documento que instrui a
inicial, aponta que a variação das alíquotas do Imposto de Importação de
brinquedos, em razão da edição da indicada portaria ministerial, foi de 30%
(trinta por cento) para 20% (vinte por cento) e, mesmo assim, não em relação a
todos os tipos de brinquedos, pois em relação a alguns já se aplicava a mesma
alíquota de 20% (vinte por cento) (fl. 99e).

Essa constatação é extraída, também, da evolução das alíquotas do setor, de 1991
até 1995, divulgada em ato oficial da Secretaria de Comércio Exterior, por
intermédio da Circular n. 33, de 17 de junho de 1996 (fl. 112e).

Ainda que, anteriormente ao período de setembro de 1994 e posteriormente a
1996 – com a edição da Portaria Interministerial n. 21 – se tenha aplicado
alíquotas do Imposto de Importação maiores às importações de brinquedos, tal
realidade não é suficiente, a meu ver, para configurar a necessária anormalidade
do dano passível de ser indenizado pela União, uma vez que, como exposto, tais
variações são inerentes à natureza extrafiscal da imposição tributária de que se
trata, autêntico instrumento regulador do comércio exterior, no contexto de livre
concorrência.

Consta dos autos que a presente ação rescisória funda-se na alegação de violação
dos artigos 37, §6o, da CF/88 e 43 do Código Civil, "na medida em que se afastou a
responsabilidade da UNIÃO FEDERAL, muito embora tenha ela própria reconhecido, formal e
expressamente, por meio da Portaria Interministerial MICT/MF no 21/96, a sua responsabilidade
pelos específicos e graves prejuízos causados à indústria de brinquedos, como consequência direta
da Portaria MF".
Conforme consignado na decisão ora agravada, a violação à disposição expressa de
lei que fundamenta a propositura de ação rescisória, nos termos do
V, do Código de
art. 966,
Processo Civil, exige que a norma tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão que se
pretende rescindir, que tenha havido ofensa à sua literalidade.
Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

A ação rescisória não deve ser empregada como um recurso substitutivo não
utilizado no tempo oportuno, nem serve para reparar uma possível injustiça da decisão final. Não é
permitido, portanto, o ajuizamento da ação rescisória para indevidamente protrair no tempo a
discussão sobre um tema já decidido e cujos efeitos se tornaram definitivos com o trânsito em
julgado.
Nesse sentido, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
violação a literal disposição de lei que autoriza a propositura de Ação Rescisória pressupõe que a
norma tenha sido ofendida frontalmente pela decisão rescindenda. Em outras palavras, a decisão
deve ser de tal modo teratológica, aberrante, que se detecte , o desprezo peloprimo icto oculi
julgado rescindendo. Não se admite a utilização da Ação Rescisória para perpetuar, por via
transversa, a discussão sobre matéria que foi decidida por decisão cujos efeitos se tornaram
imutáveis pelo trânsito em julgado" (AR n. 5.547/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
).
28/2/2024,
6/5/2024
No caso em análise, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, "o v.
acórdão rescindendo não violou diretamente o disposto nos artigos 37, § 6o, da Constituição
Federal e 43 do Código Civil por não negar vigência ao regime de responsabilização objetiva do
Estado, mas de, apenas, contemporizar a situação histórica do País, a necessidade de
regulamentação e defesa da economia nacional nos limites legais, a alegada ineficiência do parque
industrial da Autora para a competição internacional (...) e a ausência de dano especial e anormal
experimentado pela Autora" (fl. 1.113).
Verifica-se, assim, que, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de violação
direta e literal às normas citadas, pretende a autora a utilização da rescisória como sucedâneo
recursal, o que se mostra inviável na linha do entendimento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA
FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966,
V, DO CPC. OFENSA À NORMA JURÍDICA QUE NÃO FOI OBJETO DE
APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não cabe ação
rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto
rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o normativo apontado como violado.
2. A argumentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda
como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de
rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR n. 6.444/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
28/5/2024,
7/6/2024.

Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. INTEMPESTIVIDADE.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Ação Rescisória ajuizada
contra decisum proferido na vigência do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a viabilidade da ação rescisória,
lastreada no artigo 966, inciso V, do CPC/15, pressupõe a demonstração de
violação direta, explícita e inequívoca de norma jurídica. Evidencia-se que,
objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa julgada e, por
conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o
do CPC/15 enumera as
art. 966
estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória, procedimento de natureza
excepcional que visa à desconstituição de decisão transitada em julgado.
Concretamente a decisão que se pretende rescindir, proferida pelo e. Min.
Presidente, nos autos
foi expressa e categórica no sentido
AREsp 2054013/PE,
do não conhecimento do apelo recursal ante à sua intempestividade" (STJ, AgInt
nos EDcl na AR 7.261/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.378/SC,
26/09/2022)
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
27/06/2018.
III. Ainda na forma da jurisprudência, "a Ação Rescisória não é sucedânea de
recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir
eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de
sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser
transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da
coisa julgada" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.764.655/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
16/10/2018)
IV. Desta feita, não restando configuradas as hipóteses de rescindibilidade,
previstas no
do
não merece reparo a decisão recorrida.
art. 966
CPC/2015,
V. Agravo interno improvido.
(AgInt na AR n. 6.541/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
6/10/2023.

Além disso, indica a autora erro de fato, "referente à existência de acordo formal e
prévio que vinculava o Estado à manutenção do imposto de importação de brinquedos sob o
patamar mínimo de 30%, que fora subitamente descumprido pela UNIÃO, em violação ao
princípio da confiança, premissa fundamental para que se averigue a responsabilidade da UNIÃO".
Nos termos do art. 966, VIII, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, "Há erro
de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto
controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ação rescisória
fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha
considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é
indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt
Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

na AR n. 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
No caso, não se aponta erro de fato, mas erro de julgamento, buscando-se utilizar a
ação rescisória como sucedâneo recursal. Nesse sentido, a pretensão da parte autora é de utilização
da ação rescisória como recurso, pois ajuizada com o propósito de reformar o entendimento da
Primeira Turma no sentido de que "não existia qualquer compromisso formal do Estado, no que se
refere à manutenção de medidas protetivas às indústrias nacionais, especialmente, no caso, a de
fabricação de brinquedos", tampouco "reconhecimento do Estado de que sua política fiscal tenha
sido equivocada, pois a aplicação de medida de salvaguarda em favor da indústria doméstica não
revela tal confissão".
Ocorre, no entanto, que é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a ação
rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, sendo manifestamente incabível o
presente pleito.
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA
JURÍDICA. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO SEM RELAÇÃO COM O CASO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "para a configuração do erro de fato
apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento
rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado
com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que
ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a
respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
.
28/9/2022)
2. In casu, o autor não aponta erro de fato, mas apenas se insurge contra o
resultado do que foi expressamente decidido pela Primeira Turma: para
desconstituir as conclusões adotadas pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, é indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Por outro lado, o
do CPC, que trata do litisconsórcio unitário, não tem
art. 116
relação com o tema debatido, tornando a pretensão manifestamente incabível.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt na AR n. 7.739/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO
DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. A desconstituição da coisa julgada com base no
VIII, do
art. 966,
CPC/2015
pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou
considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, "sendo indispensável, em
ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz
deveria ter se pronunciado" (§ 1o).
Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

2. Não há como reconhecer que se trata de erro de fato verificável ao exame dos
autos, porquanto inexistiu apreciação da controvérsia trazida na exordial da
presente demanda, na medida em que o recurso especial não foi conhecido diante
da aplicação da Súmula 7 do STJ.
3. Caso em que a ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como
sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício
de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de interpretação jurídica
adotada pela decisão impugnada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na AR n. 7.402/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
30/6/2023.

Por fim, no que toca à questão relativa à ausência de designação de Ministro revisor
na espécie, decorre do fato de que foi indeferida a petição inicial por decisão monocrática,
conforme reiterados precedentes desta Corte embasados no artigo 34, XVIII, "b", do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em nulidade.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52424198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 8021a0b1-d035-43a0-a715-d9f15c53442b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 7.217 / DF
Número Registro: 2022/0049410-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1492832 199934000272436
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S) - SP111491
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MATHEUS AZEVEDO MENDES - SP461052
RÉU
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53024712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:47
Código de Controle do Documento: a6000c6a-35fe-4bcd-a3af-2efc55582735

AGRAVANTE : MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO - SP305211
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - SP295550
ARNOLDO WALD FILHO E OUTRO(S) - SP111491
JULIA SPADONI MAHFUZ - SP407982
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MATHEUS AZEVEDO MENDES - SP461052
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:47
Código de Controle do Documento: a6000c6a-35fe-4bcd-a3af-2efc55582735